Tribunal: STJ
Processo: 2731950-12.2023.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2171663 - MG(2024/0357059-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - RS082883A
CESAR AUGUSTO TERRA - PR017556
EMBARGADO
: RASTROTEC
TRANSPORTES
E
INSTALACAO,
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO
VEICULAR LTDA
ADVOGADOS
: SILVESTRE
RODRIGUES
SEVERIANO
DE
LIMA
-
MT019593
WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - PB027761
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/03/2026
30/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55548000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:02:13
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 14766977-5ff4-4793-8af1-aa86fd2cc341

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2171663 - MG(2024/0357059-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - RS082883A
CESAR AUGUSTO TERRA - PR017556
EMBARGADO
: RASTROTEC
TRANSPORTES
E
INSTALACAO,
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO
VEICULAR LTDA
ADVOGADOS
: SILVESTRE
RODRIGUES
SEVERIANO
DE
LIMA
-
MT019593
WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - PB027761
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO MERCEDES-BENZ
DO BRASIL S.A. ao acórdão proferido pela Terceira Turma assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OMISSÃO NO
JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA.
ABUSIVIDADE
RECONHECIDA
NA
ORIGEM.
DESCARACTERIZAÇÃO
DAMORA. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. AFASTAMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. 'A insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual,
na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível,
também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao
consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do
contrato' (
Relator Ministro Paulo de Tarso
REsp no 1.826.463/SC,
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em D Je . 14/10/2020, 29/10/2020)
3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada
descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de
busca e apreensão. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54652997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:00
Código de Controle do Documento: b57e16d4-0606-4b83-8cde-d87ee03cbf37

4. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-
se o afastamento da multa prevista no § 2o, do Código de Processo
Civil.5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
art. 1.026,
apenas para excluir a multa imposta nos aclaratórios" (e-STJ fl. 542).

A embargante sustenta haver omissão no julgado.
Menciona que

"(...)
O acórdão embargado incorre em omissão, na forma do art. 1.022,
II, do CPC, uma vez que deixou de analisar o argumento central deduzido no
recurso especial interposto, no que diz respeito à decisão do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, que foi proferida em sede de agravo de
instrumento interposto pela parte contrária e, portanto, não poderia adentrar
o mérito da existência ou não de abusividade na cláusula de capitalização
diária de juros, matéria que é reservada ao juízo de primeiro grau" (e-STJ
fls.
).
555/556

Sem resposta da parte contrária (certidão de e-STJ fl. 564).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que o acórdão embargado não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Observa-se dos autos que o tribunal de origem, ao apreciar os aclaratórios,
concluiu o seguinte:

"(...)
Ao exame do acórdão, não se vislumbra nenhuma omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a ser declarado, ou seja, qualquer
uma das hipóteses do artigo 1.022, do CPC, requisitos essenciais à
interposição do recurso em análise tendo em vista que, quando do
julgamento do recurso de agravo de instrumento, houve a correta análise da
matéria e aplicação dos artigos de lei pertinentes à espécie. Pode-se até não
concordar com os motivos do decisum, mas este possui fundamentação
completa e suficiente para a conclusão a que se chegou.
Acrescente-se que a matéria devolvida neste recurso foi
expressamente tratada no acórdão embargado, eis que se consignou
que a questão relativa à mora do devedor caracteriza questão de
ordem pública, descabendo alegação de supressão de instância.
Além disso, relativamente à capitalização diária, o acórdão tratou
expressamente da questão, valendo a transcrição do excerto
'Contudo, no que tange à capitalização diária dos juros
remuneratórios, o Colendo STJ possui entendimento no sentido de que é
possível a cobrança, desde que exista no contrato informação no que tange à
taxa de juros diária, sob a pena de restar caracterizada a abusividade" (e-
STJ fls.
- grifou-se)
366/367

Dessa forma, o acórdão ora embargado afastou a alegação de omissão e de
falta de fundamentação, tendo em vista que a questão referente à mora foi
devidamente apreciada pela Corte de origem sob o fundamento de matéria de ordem
pública.
A esse respeito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO.
Documento eletrônico VDA54652997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:00
Código de Controle do Documento: b57e16d4-0606-4b83-8cde-d87ee03cbf37

AUSÊNCIA DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
AGRAVO REGIMENTAL
356/STF.
DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em face do
nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da
fungibilidade e da economia processual.
2. Os dispositivos apontados pelo recorrente não foram apreciados no
julgamento proferido pelo Tribunal a quo, tampouco foram opostos embargos
de declaração para que fosse suprida a omissão, de modo que ausente o
requisito do prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).
3. A Corte de origem não procedeu, de ofício, à revisão de encargos do pacto,
mas somente julgou extinto o processo de busca e apreensão em face da
ausência de mora da parte recorrida, providência que prescinde de
provocação expressa da parte, por constituir-se matéria de ordem pública.
4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(EDcl no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
REsp 1.203.163/RS,
Turma, julgado em
DJe de
15/8/2013,
6/9/2013)

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54652997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:00
Código de Controle do Documento: b57e16d4-0606-4b83-8cde-d87ee03cbf37

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.171.663 / MG
Número Registro: 2024/0357059-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232731547001
10000232731547002
10000232731547003
27319501220238130000
51728229220238130024
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - RS082883A
CESAR AUGUSTO TERRA - PR017556
RECORRIDO
: RASTROTEC TRANSPORTES E INSTALACAO, MANUTENCAO
DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
ADVOGADOS
: SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - MT019593
WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - PB027761
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - RS082883A
CESAR AUGUSTO TERRA - PR017556
EMBARGADO : RASTROTEC TRANSPORTES E INSTALACAO, MANUTENCAO
DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
Documento eletrônico VDA55527039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:27
Código de Controle do Documento: a1d3b939-190e-4bea-91a2-97ad34e6032e

ADVOGADOS
: SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - MT019593
WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - PB027761
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:27
Código de Controle do Documento: a1d3b939-190e-4bea-91a2-97ad34e6032e